Tribunal: TJDFT
Processo: 0709830-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709830-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RITA DE CASSIA ROCHA LEONE, IAGO LEONE GONCALVES CONCEICAO AGRAVADO: ELZICEMA PEREIRA CAVALLARI, ESPÓLIO DE ELZA SILVA DECISÃO RITA DE CASSIA ROCHA LEONE e IAGO LEONE GONCALVES CONCEICAO interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 149922206, autos originários) proferida na ação de reintegração de posse movida por ELZICEMA PEREIRA CAVALLARI e ESPÓLIO DE ELZA SILVA, na qual foi deferida a liminar. Ao receber o recurso, esta Relatoria determinou aos agravantes-réus, em cinco dias, que comprovassem por documentação idônea a alegada hipossuficiência de recursos para permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, art. 99, §2o, do CPC ou que efetuassem o preparo do recurso (id. 44890720). Em cumprimento, os agravante-réus afirmaram que (id. 45325032) “atuam pelo próprio sustento de forma autônoma, diante do que não dispõe de qualquer documentação que possa comprovar o recebimento de rendimentos” nem “realizaram declaração de imposto de renda, não dispõe de holerites/contracheques”. Assim, pediram a aplicação da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência ou “a redução do percentual das custas, o seu parcelamento, ou, ainda, que o seu pagamento seja relegado ao final do processo, conforme a vigência da Lei n.o 13.105 /15”. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” A presunção legal acima é relativa e incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Examinados os autos originários, a primeira agravante-ré teria celebrado contrato de locação do imóvel litigioso com um dos herdeiros, pelo qual teria se obrigado ao pagamento de aluguel mensal de R$ 5.800,00 por uma casa de dois andares no SHIGS 707, Brasília-DF (id. 152792920), circunstância que não é condizente com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Assim, os elementos dos autos evidenciam que os agravantes-réus têm condições de recolher as custas recursais que, como se sabe, na Justiça do Distrito Federal são em valor bastante reduzido. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada neste recurso e intimo os agravantes-réus a efetuarem o preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora